Tribunal: TJPA
Processo: 0817649-12.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817649-12.2022.8.14.0000

REPRESENTANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AUTORIDADE: JAKSON FERNANDO VIANA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. NOVO/ATUAL ENTENDIMENTO DO C. STJ. TEMA 1.132. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BUSCA E APREENSÃO. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO. MOTIVO “NÃO PROCURADO”. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PELO DEVEDOR E/OU TERCEIRO. SIMPLES REMESSA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. COMPROVAÇÃO DA MORA. ACÓRDÃO RETRATADO PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO.

1. "
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
"
.
(Tema 1132 do STJ).

2.
In casu,
constata-se que a notificação extrajudicial foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio do devedor/demandado no contrato, na forma do tema 1132 do STJ, de modo que este foi devidamente constituído em mora.

3. Juízo de retratação positivo para, conhecendo do recurso da instituição financeira autora, determinar o retorno dos autos à origem para seu regular processamento.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO ESPECIAL Nº 0817649-12.2022.8.14.0000

RECORRENTE:
BANCO VOLKSWAGEN S/A

RECORRIDO: JAKSON FERNANDO VIANA PEREIRA

RELATORA:
DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
propiciado pela Vice-Presidência deste E. Tribunal de Justiça, para reapreciação da matéria julgada no V. Acórdão exarado por esta 1ª Turma de Direito Privado, de minha relatoria, em que restou assentada a ausência de comprovação da mora ante o retorno do aviso de recebimento com o motivo “
NÃO PROCURADO”,
nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta em desfavor de JAKSON FERNANDO VIANA PEREIRA.

O juiz a quo indeferiu a liminar, ante a não comprovação da constituição em mora da parte ante o retorno do aviso de recebimento da notificação extrajudicial com o motivo
“ENDEREÇO INSUFICIENTE”, in verbis:

“...

Assim, para o fim de instruir a Ação de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente, deve o credor fiduciário comprovar a entrega da notificação extrajudicial no endereço do devedor fiduciante informado no contrato de financiamento.

Há de se ressaltar que não se faz necessário que a notificação extrajudicial seja promovida por Cartório de Título e Documentos, podendo ser formalizada mediante o envio de carta registrada, com aviso de recebimento, nos termos do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/1969.”.

Entretanto, compulsando os autos identifico que a Notificação sequer chegou ao destinatário, tendo sido a mesma atestada como “ENDEREÇO INSUFICIENTE”, conforme ID. 79218742. Sabe-se que a notificação frustrada pelo motivo “ausente” não constitui em mora o devedor fiduciante. Colaciono: (...)

Assim indefiro a liminar, por não estar constituído em mora o devedor.

Cite-se o o requerido para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, liminar, ficando ciente que não o fazendo serão presumidos como verdadeiros os fatos alegados na petição inicial (art. 344, CPC), permitindo o julgamento antecipado, nos termos do art. 355 do Código de Processo Civil.”

Recurso de Agravo de Instrumento julgado ao id. 12863108 pelo que transcrevo a ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA ENDEREÇO INFORMADO PELO DEVEDOR NO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO NEGATIVO, COM A ANOTAÇÃO DE "AUSENTE". NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA. POSTERIOR PROTESTO DO CONTRATO, COM INTIMAÇÃO POR EDITAL. INVALIDADE. AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE CARTA COMUNICANDO O PROTESTO. INFORMAÇÃO DOS CORREIOS QUE NÃO IMPLICA RECONHECER QUE O DEVEDOR SE ENCONTRA EM LOCAL INCERTO E NÃO-SABIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Agravo Interno julgado ao id. 15599595:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA ENDEREÇO INFORMADO PELO DEVEDOR NO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO NEGATIVO, COM A ANOTAÇÃO DE "NÃO PROCURADO". NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA. POSTERIOR PROTESTO DO CONTRATO, COM INTIMAÇÃO POR EDITAL. INVALIDADE. AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE CARTA COMUNICANDO O PROTESTO. INFORMAÇÃO DOS CORREIOS QUE NÃO IMPLICA RECONHECER QUE O DEVEDOR SE ENCONTRA EM LOCAL INCERTO E NÃO-SABIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em 31.10.2023, o Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, Des. Roberto Gonçalves de Moura, deliberou pela devolução do feito a esta relatora para exercer, querendo, o juízo de retratação ante o julgamento definitivo do Tema 1.132, firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (id. 16661815).

Diante disso, os autos vieram-me conclusos, na forma estabelecida pelo artigo 1.030, inciso II do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, estes autos foram devolvidos a esta Relatora para eventual juízo de retratação, nos moldes do art. 1.030, II, do CPC, visto que o acórdão proferido ao id. 15599595 diverge do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede da sistemática de recurso repetitivo, sob o Tema nº 1.132
.

Dos autos, verifico que o v.
Acórdão
entendeu, à unanimidade, pelo desprovimento da pretensão recursal ante a ausência de comprovação da mora do devedor ante a devolução do aviso de recebimento da notificação judicial pelo motivo
“NÃO PROCURADO”.

No entanto, houve recente mudança na jurisprudência do C. STJ, através da fixação do tema 1.132.

In casu,
resta inconteste que as parte celebraram Cédula de Crédito Bancário, estando a parte demandada inadimplente com as parcelas pactuadas, consoante narra a própria exordial.

É sabido que a mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e deve estar perfectibilizada antes da propositura da ação.

A Súmula nº 72 do C. STJ preconiza que "
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
".

O Decreto-Lei nº 911/69 que também trata acerca da constituição do devedor em mora como pressuposto para a ação de busca e apreensão, prevê em seu artigo 2º, §2º que a mora poderá ser comprovada "
por carta registrada com aviso de recebimento
".

No contrato em questão, a mora é “
ex re
”, ou seja, decorre do simples vencimento do prazo para pagamento da parcela, pelo que esta Relatora, acompanhando entendimento anteriormente esposado pelo C. STJ, manifestava-se no sentido de que para a comprovação da mora bastava o envio de carta registrada ao endereço do devedor constante no contrato e o efetivo recebimento da correspondência, ainda que por terceira pessoa.

Entretanto, devido a controvérsia jurisprudencial existente quanto à necessidade ou não de recebimento da notificação no endereço declinado no contrato, o C. Superior Tribunal de Justiça encerrou-a, fixando o Tema 1.132,
in verbis:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

Assim, o C. STJ, modificando entendimento anterior, manifestou-se por não mais ser necessário que alguém receba a notificação para

constituição em mora do devedor, bastando o simples comprovante de envio da carta, sendo dispensado, portanto, que haja qualquer tipo de comprovação de seu recebimento.

Neste diapasão, o motivo do retorno do aviso de recebimento - AR por motivo “
ausente
”, “
mudou-se
”, “
não encontrado
”, ‘
desconhecido”,
etc. torna-se irrelevante para a constituição em mora, consoante fundamentos esposado pelo relator Min. João Otávio Noronha – condutor da tese fixada:

“...

Essa é, a meu ver, a premissa básica, a partir da qual ficam sanadas as questões submetidas a esta Corte, não somente nos dois casos ora em exame mas também nas demais hipóteses postas sob o crivo dos repetitivos no Tema 1.132 do STJ: "Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação no instrumento contratual, dispensando-se que a assinatura do AR seja do próprio destinatário".

Não obstante os fundamentos expostos pelo relator, entendo que a resposta aqui deve decorrer de uma análise lógica, literal e deontológica da lei, no sentido de que, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, sendo, portanto, dispensável a prova ou a assinatura do recebimento.

Essa conclusão abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento", reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato...”

Seguindo a uniformização do entendimento proferido pela Corte Cidadã, colaciono recentes julgados dos Tribunais de Justiça pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO COM O MOTIVO "AUSENTE". ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DOS RESP. Nº 1951662/RS E 1951888/RS, PARA OS FINS REPETITIVOS, TEMA 1.132. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO QUE SE DEFERE. REFORMA DA DECISÃO. (TJ-RJ - AI: 00562643220238190000 202300278403, Relator: Des(a). TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 01/11/2023, DECIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA, Data de Publicação: 07/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DIANTE DA DEFICITÁRIA CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORA. PROCEDÊNCIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE RETORNOU PELO MOTIVO "NÃO PROCURADO". IRRELEVÂNCIA. MISSIVA ENVIADA AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. APLICAÇÃO DO NOVEL TEMA 1132 DO STJ. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 59 DO TJSC. CONSTITUIÇÃO EM MORA QUE BASTA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO REIPERSECUTÓRIA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O SEU REGULAR PROSSEGUIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - APL: 50013773220228240930, Relator: Stephan K. Radloff, Data de Julgamento: 07/11/2023, Segunda Câmara de Direito Comercial)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. INADIMPLÊNCIA EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR INDEFERIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA MORA. TEMA 1.132 DO STJ. ENVIO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR INDICADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA. A notificação para efeito de comprovação da mora do devedor constitui requisito para a concessão da medida liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1132, estabeleceu que para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. A instituição autora, ora agravante, cumpriu o requisito necessário para o deferimento do pedido liminar de busca e apreensão do bem. CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0077787-03.2023.8.19.0000 2023002108245, Relator: Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 14/11/2023, OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17ª CÂMAR, Data de Publicação: 17/11/2023)

Da detida análise do caderno processual, na Cédula de Crédito Bancário (id. 11831325) resta consignado o endereço do devedor à
PASSAGEM SANTA TERESINHA, 26 – SACRAMENTA - BELÉM/PA,
mesmo endereço constante na Cédula de Crédito Bancário (id. 79216384 – PJE 1º GRAU – PROCESSO Nº 0874547-15.2022.8.14.0301) e
para o qual foi enviada a notificação extrajudicial cujo aviso de recebimento – AR retornou com o motivo “
ENDEREÇO INSUFICIENTE”
(
id. 79218742 – pág. 3 – PJE 1º GRAU – PROCESSO Nº 0874547-15.2022.8.14.0301
)
.

Por oportuno, altero meu entendimento anterior para adequá-lo ao novo posicionamento do C. STJ (Tema 1.132), julgado em 09.08.2023, no sentido de que basta o envio da notificação ao endereço constante do contrato, sendo prescindível a sua efetiva entrega para caracterizar a mora do devedor.

Dessa forma, constata-se que o juízo de retratação deve ser positivo, de modo que revejo nesta oportunidade o entendimento anteriormente adotado, para aderir à recente conclusão do C. STJ.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO,
reconsidero o V. Acórdão de id. 13441676, na forma do artigo 1.030, II do CPC/15, para dar provimento ao recurso de agravo interno interposto pela Instituição Financeira e reconhecer válida a notificação trazida aos autos pelo credor fiduciário, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento ao feito.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2024